Tribunal: STF
Processo: RE 1402458
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE EDUCACIONAL. FINALIDADE NÃO LUCRATIVA. APLICAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL DOS RECURSOS VISANDO AOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS. MANUTENÇÃO DA ESCRITURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DENTRO DAS FORMALIDADES LEGAIS. PROVA PERICIAL EMPRESTADA. REQUISITOS LEGAIS PARA IMUNIDADE ATENDIDOS. PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.



    1. Nos termos do que determina o art. 150, VI, "a" da CF/88, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem instituir imposto sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros.



    2. O instituto da imunidade tributária constitucional, regulado por lei complementar, foi traduzido pelas disposições legais constantes do art. 14 do CTN, determinando que para tal finalidade, as entidades sem fins lucrativos não podem distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; devem aplicar integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, bem como ainda manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.



    3. Em que pese a alegação do Distrito Federal, no sentido de que a instituição apelada não teria preenchido os requisitos constitucionais e legais para o gozo da imunidade tributária pleiteada, referente ao crédito tributário consubstanciado em CDA relativa a IPTU do exercício de 2017, certo é que a prova emprestada que ampara a sentença recorrida, produzida em outro processo, no qual realizada análise pericial que abrangeu o ano de 2017, aponta justamente para o sentido contrário à tese recursal.



    4. Com efeito, a imunidade decorre do próprio texto constitucional, que expressamente excluiu da competência tributária os impostos relativos a patrimônio, rendas e serviços das entidades educacionais, sem qualquer submissão a juízo valorativo da administração tributária. Preenchido o requisito constitucional, qual seja, a condição de entidade educacional sem fim lucrativo, resta indevida a exigência de outros procedimentos administrativos.



    5. No tocante à alegação recursal alusiva ao disposto no §1°, do art. 14, do CTN, como suporte para a suposta exigência do prévio requerimento administrativo, impõe consignar que esse dispositivo, consoante entendimento doutrinário, diz respeito à obrigação da entidade no tocante às obrigações tributárias acessórias, das quais, até mesmo por simples leitura do texto constitucional, a entidade não ficou eximida. É dizer, apenas se descumpridas obrigações impostas por lei à entidade é que o “benefício” seria suspenso. Não permite supor, porém, que a imunidade ficou condicionada a requerimento administrativo.



    6. Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente